Tribunal: TJDFT
Processo: 0767229-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DATA DO PAGAMENTO DO TRIBUTO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL ACIMA DOS ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXIGÊNCIA DE LEI FORMAL. DEVER DE DEVOLUÇÃO DO EXCESSO PAGO A TÍTULO DE IPTU. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a restituir as diferenças dos valores pagos a título de IPTU, quantia de R$ 6.845,69.
2. A controvérsia incide sobre a legalidade da majoração da base de cálculo do IPTU de imóvel localizado no Alto da Boa Vista, Sobradinho, Brasília-DF.
3. Inicialmente, ressalta-se o posicionamento jurisprudencial de aplicação do prescricional quinquenal estabelecido no Art. 1o do Decreto 20.910/1932 quanto à pretensão de anulação de crédito tributário. Em relação à pretensão de restituição de tributos, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no Art. 168 do Código Tributário Nacional. Precedente: REsp 947.206/RJ.
4. Aplica-se o prazo prescricional do Art. 168, I, do CTN, à condenação do Distrito Federal à restituição de parcial de IPTU, referente aos exercícios de 2016 a 2021, conforme cálculos de ID 37036160. Contudo, o ajuizamento da presente demanda em 22/12/2021 não comprova a prescrição da pretensão de restituição atinente ao ano de 2016, pois, o réu não demonstrou a data do pagamento do IPTU/2016. Ausência de comprovação do decurso do prazo prescricional quinquenal.
5. Acerca do termo inicial do prazo prescricional, transcreve-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: [...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que nos tributos em que há o lançamento direto, ou de ofício, como o IPTU e outras taxas municipais, o prazo prescricional para se pleitear a repetição do indébito é de cinco anos, contados a partir da data em que se deu o pagamento do tributo, nos termos do art. 168, I, do CTN. 3. No REsp 947.206/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010, submetido ao Colegiado pelo regime da Lei no 11.672/08 (Lei dos Recursos Repetitivos), que introduziu o art. 543-C do CPC, reafirmou-se o posicionamento acima exposto. [...]. (AgRg no Ag n. 1.409.513/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/10/2011, DJe de 24/10/2011.). Prejudicial de mérito rejeitada.
6. Na espécie, é manifesta a violação do Princípio da Legalidade Tributária ou da Reserva Legal, garantia individual prevista no Art. 150, I, da CRFB, e no Art. 128, I, da LODF, uma vez que somente por meio de lei (stricto sensu) podem os entes políticos exigir ou aumentar tributos.
7. Verifica-se que o Distrito Federal, a pretexto de atualizar a pauta de valores venais de terrenos situados no Alto da Boa Vista, para efeito de lançamento do IPTU, após início do processo de regularização, promoveu indevida majoração da base de cálculo do tributo por meio de simples avaliação da SEFAZ/DF, sem o respaldo de lei em sentido formal.
8. Observa-se que, no particular, a (re) avaliação da Secretaria de Fazenda provocou uma variação de mais de 1000% (mil por cento) no valor do IPTU no ano de 2015 - a base de cálculo de tributo de R$ 3.029,73 em 2014 passou a ser R$ 34.529,33 em 2015 (ID 37034855).
9. Nesse cenário, não há falar em mera atualização do valor monetário da base de cálculo, o que afasta a previsão do §2o do Art. 97 do diploma tributário: § 2o. Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.
10. Destaca-se que a situação fática subjacente ao presente feito não se confunde com a hipótese em que - tratando-se de imóvel novo, não constante da pauta de valores venais prevista em lei - a SEFAZ estabelece, por meio de avaliação, o valor venal do imóvel com base nos critérios discriminados no Decreto Distrital 28.445/2007. Acerca de tal distinção, confira-se: Acórdão n.1046287, 20150111411852APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2017, Publicado no DJE: 26/09/2017. Pág.: 439/444; e Acórdão n.1062287, 20160110355555APO, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 27/11/2017. Pág.: 221/246.
11. Assim, embora o Decreto Distrital 28.445/2007 - que regulamenta o IPTU - autorize que a SEFAZ, por meio de avaliação, apure o valor venal do imóvel (base de cálculo do imposto), quando tal proceder implicar a majoração do tributo (e não mera atualização do valor antes estabelecido), é imperiosa a edição de lei, sob pena de inobservância da garantia constitucional (Art. 150, I).
12. Em caso análogo (RE 648.245/MG), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da majoração do IPTU promovida por meio de Decreto de Município, que havia aumentado o valor venal de imóveis em mais de 58% (cinquenta e oito por cento) em determinado ano, em vez de aplicar o índice correspondente à variação do IPCA/IBGE para o ano respectivo. A Corte Suprema consignou que a cobrança majorada de tal forma representou, por via oblíqua, aumento de imposto sem amparo legal, a justificar a revisão do lançamento tributário.
13. Afasta-se a exigência de lei formal para a majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU somente quando a atualização do valor da base de cálculo do IPTU não exceder aos índices inflacionários anuais de correção monetária.
14. Precedente: Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Legalidade. 4. IPTU. Majoração da base de cálculo. Necessidade de lei em sentido formal. 5. Atualização monetária. Possibilidade. 6. É inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, por ato do Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. 7. Recurso extraordinário não provido. (RE 648245, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 21-02-2014 PUBLIC 24-02-2014).
15. No caso do Distrito Federal, nota-se que, nos anos de 2014 e 2015, as Leis de Diretrizes Orçamentárias (Leis 5.389/14 e 5.514/15) dispuseram que, inexistindo lei a estabelecer a pauta de valores venais dos terrenos e edificações do DF, tais valores deveriam ser aqueles da pauta do ano anterior, reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, o que, segundo os Decretos Distritais 36.210/14 e 37.039/2015, seria de 6,33% e 10,97%, respectivamente.
16. Já nos anos de 2016 e 2017, foram editadas leis específicas (Leis 5.792/16 e 6.041/17) para estabelecer a pauta de valores venais para o exercício financeiro seguinte, as quais previram, para 2017, um aumento não superior a 9,15% em relação ao valor lançado em 2016, e, para 2018, a atualização pelo índice de 1,94%. A sistemática foi repetida com as Leis 6.249/18, 6.436/19 e 6762/20.
17. Nesse contexto, o aumento do valor venal do imóvel da recorrente nos moldes em que ocorrido em 2015 (repisa-se: mais de 1000%, sem amparo legal), ofende a Constituição Federal e a legislação do Distrito Federal, posto que ultrapassa, em muito, os limites nelas estipulados, não se tratando de mera atualização. Ademais, tal majoração indevida refletiu nos valores dos anos seguintes.
18. Ressalta-se o seguinte posicionamento desta Turma Recursal: “[...] 8. Como dito, na hipótese dos autos, inexiste lei em sentido estrito fixando o valor venal do imóvel, tampouco foram utilizados os valores venais do ano anterior com atualização do INPC, como leciona a Lei Orçamentária do DF de 2015. O que se verifica é a existência de simples Decretos do Poder Executivo (Decreto n. 37.039/15 e 16.100/94) servindo como fundamento para a majoração da base de cálculo para incidência do IPTU. [...]”. (Acórdão 1251742, 07205040520198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
19. Ainda se considerada a reavaliação do valor venal e a valorização do imóvel decorrente da regularidade do imóvel, a majoração do IPTU decorrente da majoração da base de cálculo necessita de lei formal.
20. Verificada a majoração da base de cálculo do IPTU acima dos índices oficiais de inflação para o período e a inobservância das referidas Leis Distritais, revela-se cabível a restituição do excesso desembolsado.
21. Por fim, o recurso não apresenta impugnação específica referente ao valor da condenação.
22. Tais os fundamentos, não merece reparos a sentença objurgada.
23. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Improvido.
24. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital (Decreto-lei 500/1969 c/c Art. 1.007, §1o, CPC). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista a ausência de contrarrazões.
25. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.